Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735123-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A AGRAVADO: CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela de urgência ao recurso, interposto por TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, tendo como parte agravada CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança (Proc. 0713885-48.2022.8.07.0018), que indeferiu a tutela antecipada de urgência em que se pretendia a suspensão da obrigação de cadastramento perante o Distrito Federal e a realização de retenções pelos respectivos tomadores de serviços do ISS (ID 40414366 – Pág. 78/79). Nas razões recursais (ID 40414362), a agravante narra que presta serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados e integrados de gestão de frota com despesas de abastecimentos e fornecimento de insumos para clientes estabelecidos no Distrito Federal. Para tanto, emite nota fiscal de serviços perante o Município de Campo Bom – RS, local de seu domicílio. Acrescenta que possui regime especial concedido por aquela prefeitura municipal que lhe permite a emissão de notas fiscais de serviços com a expressa consignação dos valores das intermediações no campo de operações não tributáveis. Firmou o Contrato 030/2020 com o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal e, em decorrência da prestação do serviço desse contrato, os agravados pretendem lhe obrigar a promover o cadastramento perante o Fisco Distrital, sob pena de retenção do Imposto sobre Serviços – ISS no valor a ser pago, com lastro nos arts. 19-A a 19-E do Decreto Distrital 25.508/2005, os quais aponta a agravante que foram declarados inconstitucionais pelo ex. STF. Assim, considera ilegal e a inconstitucional a exigência do citado cadastro e da retenção do ISS pelo Distrito Federal. Pontua que “sequer há necessidade de se discutir a natureza dos serviços prestados pela Agravante para demonstração da absoluta ilegalidade do ato coator, na medida em que também o serviço de administração de bens de terceiros, previsto no item 17.12 da Lei Complementar n. 116/2003, não admite o cadastramento e muito menos a retenção de ISS pelo Distrito Federal, visto que, não estando tais serviços dentre as exceções previstas no art. 3o da Lei Complementar n. 116/2003 nas quais a tributação se dá no local da prestação, o tributo é igualmente devido no local do estabelecimento do prestador, no caso, Campo Bom – RS”. No seu entender, a obrigação de cadastramento no Distrito Federal é completamente inconstitucional, na medida em que somente o Município tem competência para regular a tributação relativa a contribuintes sediados em seu território, conforme os arts. 1o e 3o da Lei 116/2003[1], ao regulamentar o ISS. Ademais, o art. 146, inciso III, da Constituição Federal, listou de forma expressa os itens de serviços que poderiam ser objeto de tributação no local da prestação, não abarcando o serviço prestado pela agravante, nem mesmo sua atividade de intermediação. Afora tais exceções, aplica-se a regra geral do caput do art. 3o, sendo o ISS devido apenas no local do estabelecimento prestador. A agravante acrescentou que a exigência do cadastramento de prestadores estabelecidos em outro Município, para fins de evitar-se a retenção do ISS, já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, quando da fixação do Tema 1020. Ainda que o Distrito Federal entenda que o serviço comportaria tributação pelo ISS, a situação seria a mesma da prestação de serviço que levou o Supremo Tribunal Federal a decretar a inconstitucionalidade do denominado CPOM. A exigência da retenção do ISS apresenta-se indevida nos casos em que o contrato entre as partes contenha previsão de que não será cobrada nenhuma comissão pela intermediação realizada, como na espécie, tendo em vista que inexiste valor tributável pelo ISS, dada a ausência de “preço de serviço”, na forma do art. 7o da Lei Complementar n. 116/2003. Por isso, não há base tributável para a aplicação da retenção do tributo. Tanto o é que, na Cláusula Sexta do Contrato 030/2020, firmado pela agravante com o Departamento de Estradas e Rodagens, e nas notas fiscais apresentadas, nenhum valor de comissão é cobrado. Sobre a concessão da tutela antecipada de urgência, a agravante argumenta que “o fumus boni juris ficou devidamente demonstrado pela inequívoca comprovação da ilegalidade e da inconstitucionalidade, já declarada pelo STF, da obrigação de cadastramento e de retenção imposta aos contribuintes sediados em outros municípios pelos arts. 9o, III, e 19-A a 19-E do Decreto Distrital n. 25.508/2005, dada sua afronta à competência territorial restrita dos Municípios, em ofensa aos arts. 1o e 3o da Lei Complementar n. 116/2003 e aos arts. 146, I e III, e 156, III, da Constituição Federal, bem como a inviabilidade de se exigir qualquer retenção quando a contratação não envolve valores cobrados a título de comissão, por violação ao art. 7o da Lei Complementar n. 116/2003”. E “o periculum in mora, por seu turno, é imediato e efetivo na medida em que alguns clientes, como o Departamento de Estrada e Rodagens têm exigido da Agravante tal cadastramento, sob pena de realização da retenção do ISS, possuindo ela valores a receber e que não foram disponibilizados por tal órgão em razão da celeuma ora trazida ao Poder Judiciário”. Por fim, a agravante pede a concessão da tutela antecipada de urgência para suspender a obrigação de cadastramento perante o Distrito Federal e impedir retenções pelos respectivos tomadores de serviços, afastando-se as obrigações previstas nos arts. 9o, III, e 19-A a 19-E do Decreto Distrital 25.508/2005, e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, confirmando-se a tutela liminar concedida. É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: (...) A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída a impetrante busca provimento judicial para que seja suspensa a obrigação de seu cadastramento perante o Distrito Federal e a realização de retenções pelos respectivos tomadores de serviços, afastando-se as obrigações previstas nos arts. 9o, III, e 19-A a 19-E do Decreto Distrital n. 25.508/2005. Em uma análise perfunctória, observa-se que a Tese Firmada no Tema 1020 julgado pelo STF dispõe que: "É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre Serviços – ISS quando descumprida a obrigação acessória.". No entanto, em sede de uma análise perfunctória, as informações trazidas em ID no 137214377 e seguintes, parecem demonstrar que a obrigatoriedade de cadastramento no órgão da Administração Pública se dá em razão de a prática do fato gerador ocorrer no Distrito Federal. Dessa forma, considerando o contexto trazido aos autos e a controvérsia existente, INDEFIRO o requerimento liminar. (ID 40414366 – Pág. 78/79 e g.n.). O mandado de segurança está previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal[4] e regulamentado na Lei 12.016/2009, sendo ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado no ato de seu ajuizamento, mediante prova pré-constituída. Por sua vez, a concessão de liminar no mandado de segurança será deferida, nos moldes do art. 7o, inciso III, da referida lei, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Na espécie, verifica-se que o fundamento lançado pelo d. Juízo na r. decisão hostilizada que indeferiu o pedido liminar se lastreia, em suma, pela necessidade de análise aprofundada da questão, quando serão prestados maiores esclarecimentos sobre a matéria ventilada. Deveras, em um juízo de cognição sumária próprio deste momento recursal preambular, não cabe exame percuciente do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência postulada, os quais, no caso, se mostram rasos. Nessa via de cognição sumária, não há demonstração insofismável acerca da suposta ilegalidade da obrigação imposta pelo Distrito Federal, no sentido de a agravante promover seu cadastramento no Fisco Distrital, sob pela de retenção de valores relativos ao ISS das parcelas pagas pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal, muito menos a comprovação de que tal fato decorreria necessariamente de sanção resultante de aplicação do art. 19-A do Decreto Distrital 25.508/2005. Não se desconhece a inconstitucionalidade verificada pelo ex. Supremo Tribunal, ao reconhecer a repercussão geral sobre a matéria e firmar a tese estampada no Tema 1020, no sentido de que “é incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre Serviços – ISS quando descumprida a obrigação acessória” (trânsito em julgado em 05/06/2021). Todavia, somente após a angularização da relação será possível afirmar se tal tema aplica-se ao presente caso, tendo em vista que, inicialmente, foi examinada a (in)constitucionalidade de dispositivo da Lei 14.042/2005, do Município de São Paulo, e não do Decreto Distrital 25.508/2005, como tentar levar a crer a agravante. Denota-se, assim, que, em princípio, não há equívoco evidente na conclusão firmada na r. decisão recorrida, quanto a necessidade de maiores esclarecimentos e de um exame mais cabal para o deslinde da causa, o mesmo ocorrendo na cognição sumária em sede de liminar de agravo de instrumento. Outrossim, insta salientar que, caso na origem seja concedida a ordem nos termos pretendidos pela agravante, o eventual o prejuízo financeiro sofrido será plenamente ressarcido pelo Ente Federado. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência postulada para suspender a obrigação de cadastramento perante o Distrito Federal e impedir retenções pelo tomador de serviço, afastando-se as obrigações previstas nos arts. 9o, III, e 19-A a 19-E do Decreto Distrital 25.508/2005. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, solicitando as necessárias informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 5o, XIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;